Tribunal: TJSP
Processo: 2018142-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018142-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÔNIA
BARBOSA DE SOUZA, é agravado TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018142-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 75592 2/4
Ag. 2018142-23.2020.8.26.0000 São Paulo 4a VC / F.R. Lapa VOTO 75592
Agtes: Sônia Barbosa de Souza e outros.
Agda: Tenda Negocios Imobiliarios S.A.
POSSESSÓRIA.
LIMINAR
PARA
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
DIREITOS
INDÍGENAS
NA
ESPÉCIE.
RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão 202/203
dos autos principais que, em demanda de reintegração de posse,
deferiu liminar de reintegração de posse.
Alegam os agravantes que a decisão não pode
subsistir, pois o juízo é absolutamente incompetente, em vista do
disposto no art. 109, XI, da Constituição Federal. Aduzem que não
houve esbulho possessório, mas apenas a defesa da sobrevivência
material
e
imaterial
de
sua comunidade. Afirmam que há
procedimento administrativo no Ministério Público Federal sobre a
questão e que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Capital
apura irregularidades no desenvolvimento do empreendimento.
Pedem a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta e houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do
juízo. Com efeito, na hipótese dos autos não há que se falar em
disputa sobre direitos indígenas. O terreno objeto da presente
demanda é de propriedade privada, conforme se depreende da
matrícula do imóvel a fls. 60/61 dos autos principais. Assim, o que
existe na espécie é mera discussão possessória em área de domínio
particular.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Cumpre salientar que os elementos constantes nos
autos revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da
tutela possessória liminar, até mesmo porque “não se trata de prova
cabal, completa, a salvo de qualquer dúvida; é suficiente a prova
capaz de incutir, no espírito do julgador, a firme crença de que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018142-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 75592 3/4
alegações formuladas na petição inicial sejam verdadeiras” (Nelton
Agnaldo
Moraes
dos
Santos,
“Código
de
Processo
Civil
Interpretado”, obra coletiva, Coord. Antônio Carlos Marcato, São
Paulo, Atlas, 2005, 2a ed., p. 2483).
Além disso, na hipótese dos autos, é descabida a
análise dos requisitos necessários à antecipação de tutela
genericamente considerada, ou ainda, dos requisitos concernentes à
tutela de urgência estritamente instrumental. O que é preciso
examinar, apenas, é se há indícios veementes ou prova robusta do
alegado esbulho e da data da respectiva ocorrência. Configurada a
hipótese contemplada nos arts. 561 e 562, do C.P.C., é caso de
concessão da liminar pleiteada.
Assentadas tais premissas, cumpre salientar que os
próprios agravantes não negam a ocorrência dos fatos narrados na
inicial. Ressalte-se que os elementos probatórios que acompanham a
exordial da demanda são suficientes para demonstrar, em análise
perfunctória, a posse da autora. Com efeito, a alegação de esbulho
possessória está amparada pela ata notarial juntada pela agravada
(fls. 63/70 dos autos principais).
Relembre-se que posse é o exercício do poder de
fato sobre o bem (cf., a propósito, as observações de Adroaldo
Furtado Fabrício, in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
Vol. VIII, Tomo III, Ed. Forense, 1980, p. 457), a relação de fato
entre a pessoa e a coisa (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito
Privado”, Ed. Borsoi, 2a ed., 1960, Tomo X, p. 71), tendo em vista a
utilização econômica desta (cf. Caio Mário, “Instituições de Direito
Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1970, p. 24). Aqui, pelo que consta
dos autos, a autora é que exerce poder de tal jaez sobre o imóvel,
conforme se depreende do contrato de fornecimento de materiais e
prestação de serviços e do termo de ajustamento de conduta, a fls.
72/94 e fls. 163/184 respectivamente, todas dos autos principais.
Nesse contexto, o que se verifica é que os
recorrentes não chegaram a apresentar fundamentos jurídicos
consistentes que tivessem o condão de formar convencimento a
respeito do desacerto da decisão agravada, que está estribada em
prova documental suficiente ao deferimento da liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018142-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 75592 4/4
De resto, a alegação de que os agravantes
ingressaram na área para a realização de ritual fúnebre não está
amparada nem mesmo por um fiapo de prova. De qualquer modo, se
o ingresso na área aconteceu no final de janeiro, parece evidente
que já decorreu prazo mais do que suficiente para a realização de
qualquer cerimônia. O direito ao exercício de possível culto
religioso, cuja existência deve ser admitida por mera epítrope, não
pode ser contraposto a outros direitos de terceiros, que merecem
proteção, à luz do ordenamento positivo que a todos obriga. E não
há que falar na incompetência da justiça estadual, pois que esta é
sabidamente a competente para apreciar demandas possessórias em
área de domínio particular. Não está aqui configurada, nem
remotamente, alguma das hipóteses contempladas no art. 109, I, ou
XI, da Constituição Federal, visto que não se discute aqui a
existência de direitos originários de indígenas sobre terras que
tradicionalmente ocupam (art. 231, caput, da C. F.). Ao contrário,
pois que, como já ressaltado, trata-se de área de domínio particular,
devidamente possuída pela agravada, com seus limites perfeitamente
definidos, na qual ingressaram os agravantes apenas em janeiro de
2020.
Em resumo, é caso de manutenção da decisão
agravada, a qual subsiste íntegra, inclusive por seus próprios
fundamentos.
Por fim, anote-se que o fato de outros órgãos
públicos terem ciência do contexto fático não obsta que o Poder
Judiciário aprecie a questão, máxime à luz do princípio da
inafastabilidade de jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator